Tribunal: STF
Processo: RE 1301504
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE GERAL E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS E DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR 35/1979, RESOLUÇÃO 340/2015 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E RESOLUÇÃO 545/2015 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ALEGADA ISONOMIA COM MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.